Tribunal: CARF
Processo: 13954.000030/2008-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13954.000030/2008-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.747 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
OVIDIO GAION
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
SÚMULA CARF No 180.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni, que lhe deu provimento.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Por meio da Notificação de Lançamento no 2005/60940347683106, lavrada contra o
contribuinte acima identificado, foi apurado IRPF suplementar no montante de R$
5.790,55, acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora calculados até
29/02/2008.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13954.000030/2008-54
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.747 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13954.000030/2008-54

O crédito tributário foi constituído em decorrência da revisão da Declaração de Ajuste
Anual do IRPF do contribuinte, relativa ao Exercício 2005, Ano-Calendário 2004, na
qual foi constatada a dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 21.056,54.
A dedução foi considerada indevida porque o contribuinte não atendeu à intimação para
apresentar comprovantes.
O contribuinte apresentou impugnação tempestiva, alegando que não atendeu à
intimação porque estava viajando e o prazo de cinco dias concedido pelos auditores foi
insuficiente. Afirmou também que realmente efetuou as despesas médicas, conforme
comprovantes em anexo. Ao final, requereu a retificação do lançamento e o
arquivamento do processo.
O processo foi encaminhado à Delegacia da Receita Federal do Brasil de origem para
análise da questão de fato alegada na impugnação, conforme previsto no artigo 6o-A da
Instrução Normativa RFB 958/2009 (artigo incluído pela Instrução Normativa RFB no
1.061, de 04/08/2010).
Após intimar o contribuinte para apresentar mais documentos, a autoridade fiscal do
órgão de origem emitiu Termo Circunstanciado, com as seguintes conclusões:
“A parte litigiosa, que é questionada no presente processo, refere-se à glosa das
despesa médicas declaradas. O contribuinte apresenta cópia do recibo (fls. 07) e
documento da Unimed (fl. 08), pretendendo comprovar os valores declarados. O
contribuinte, intimado a comprovar a efetiva utilização e pagamento de determinada
despesa médica (fl. 28), não apresentou a documentação solicitada. Houve a glosa
dessa despesa e glosa de valor pago a plano de saúde em nome de não dependente que
apresentou declaração em separado.
Considerando-se os documentos apresentados, que, conforme análise, comprovam
parcialmente as alegações do contribuinte, são refeitos os cálculos relativos ao IRPF
do Exercício 2005, ano-calendário 2004, baseados em planilhas anexas a este Termo.”
Com base no referido Termo Circunstanciado e nas planilhas a ele anexadas, a
Delegacia da Receita Federal de origem emitiu Despacho Decisório, por meio do qual o
IRPF suplementar original foi reduzido para R$ 4.834,07.
O contribuinte tomou ciência do Termo Circunstanciado e do Despacho Decisório,
sendo-lhe aberto o prazo de trinta dias para se manifestar sobre o mesmo. Dentro do
prazo, apresentou manifestação com as alegações a seguir sintetizadas:
- alega que houve decadência, conforme disposto no art. 173, I, do Código Tributário
Nacional, haja vista que o prazo para constituição do crédito tributário iniciou-se em
01/01/2006 e o ato de lançamento foi praticado mais de seis anos depois, no dia
14/02/2012;
- afirma que segundo o Regulamento do Imposto de Renda a comprovação das despesas
médicas deve ser feita com documento em que conste o nome, endereço e CPF/CNPJ de
quem recebeu o pagamento;
- ressalta que apenas na falta da referida documentação é que se pode exigir a
comprovação através de cheque nominal ou ordem de transferência, sendo essa forma
de comprovação uma exceção, e não a regra;
- afirma que a exigência de comprovação da prestação dos serviços também constitui
exceção, pois o prontuário médico é sigiloso;
- alega que não existe regra jurídica que obste o pagamento em dinheiro, e cita, nesse
sentido, um acórdão do Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda;
- argumenta que a exigência de comprovação do efetivo pagamento não tem sentido,
pois nada comprova realmente o efetivo pagamento, já que mesmo cheque nominal,
ordem de pagamento e transferência eletrônica podem ter seus valores devolvidos “por
fora”;
- alega que a prestação de serviços também não é comprovável, e cita, nesse sentido,
mais um acórdão do Conselho de Contribuintes;
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.747 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13954.000030/2008-54

- menciona o “Perguntas e Respostas” disponibilizado pela Receita Federal, bem como
os “manuais de preenchimento” das declarações de IRPF, os quais informam que as
despesas médicas são comprovadas mediante documentos contendo nome, endereço e
CPF/CNPJ do beneficiário, e assevera que o Fisco não pode exigir mais do que exigem
a lei e a própria Receita Federal;
- afirma que o recibo é documento comprobatório inequívoco da realização dos
pagamentos e dos serviços, sendo que em caso de dúvidas quanto a idoneidade do
documento a Receita poderia perquirir o fato junto ao emitente;
- Cita novamente decisões dos Conselhos de Contribuintes, todas no sentido de
reconhecer a validade dos recibos, e afirma que não poderia ser diferente, pois negar o
pagamento em numerário é negar a própria existência do dinheiro e a possibilidade de
negociação na modalidade à vista mediante “dinheiro de contado”.
Ao final, com base nos argumentos apresentados, o contribuinte requereu o
cancelamento da exigência tributária.
Assim, vieram os autos para julgamento.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA
COMPROVAÇÃO.
As despesas médicas declaradas pelo contribuinte devem ser comprovadas por meio de
documentos hábeis e idôneos, podendo a autoridade fiscal exigir que o contribuinte
apresente, além de simples recibos, documentos que demonstrem a prestação dos
serviços e o efetivo desembolso dos valores declarados.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Os argumentos apresentados pelo contribuinte já foram enfrentados no acórdão
recorrido, motivo pelo qual adoto as razões de decidir daquele julgado, conforme previsto no art.
57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF, cabendo destacar os seguintes excertos do voto condutor:
Preliminar
No presente caso, a constituição do crédito tributário foi feita por meio da Notificação
de Lançamento no 2005/60940347683106, da qual o contribuinte foi cientificado no dia
29 de fevereiro de 2008.
O Termo Circunstanciado e o Despacho Decisório lavrados no início de 2012 tiveram
por escopo tão-somente a realização de uma análise prévia das questões de fato
levantadas pelo contribuinte, e não configuram a realização de um novo lançamento.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.747 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13954.000030/2008-54

Muito embora o Termo Circunstanciado e o Despacho Decisório tenham acarretado
alteração no valor devido pelo contribuinte, o documento de constituição do crédito
tributário continua sendo a Notificação de Lançamento no 2005/60940347683106.
Portanto, não há que se falar em decadência, eis que entre o termo inicial do prazo
qüinqüenal (01/01/2006) e a ciência do contribuinte a respeito da constituição do crédito
tributário (29/02/2008) não se passaram cinco anos. Tudo em conformidade com o
disposto no art. 173, I, do Código Tributário Nacional.
Mérito
Os recibos emitidos pelo prestador de serviços não constituem prova cabal da efetiva
ocorrência dos pagamentos informados na declaração de ajuste anual do contribuinte. A
declaração contida em um recibo não pode ser considerada verdade absoluta, pois é
possível que os fatos nele descritos não correspondam à realidade.
Deve-se distinguir a força do recibo como prova de quitação entre as partes
contratantes, matéria disciplinada pelo Código Civil, da força probatória que tem o
recibo perante o fisco, questão que se sujeita às normas de direito público que regem a
relação tributária.
Assim, tendo em vista as peculiaridades de cada caso e visando à adequada defesa do
interesse público, a autoridade fiscal pode sim exigir a apresentação de outros
documentos, a fim de verificar se os pagamentos deduzidos pelo contribuinte realmente
ocorreram e se os serviços efetivamente foram prestados. A propósito, veja-se o
disposto no art. 73 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda):
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decretos-lei n.o 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Por força do dispositivo transcrito, não há dúvida de que a autoridade fiscal pode exigir,
para acatamento da dedução de despesas médicas, que o contribuinte apresente, além de
simples recibos, outros documentos que comprovem a efetiva prestação dos serviços e,
principalmente, o efetivo desembolso dos valores correspondentes às despesas
declaradas.
No caso ora analisado a autoridade fiscal agiu corretamente ao exigir maior
comprovação a respeito das despesas médicas, pois o montante declarado pelo
contribuinte é considerável: R$ 15.100,00 relativos a apenas um profissional (José
Wilson Kleinschmitt).
A expressividade da despesa impõe maior alerta à autoridade fiscal, tornando necessária
uma apreciação mais acurada dos fatos, evitando-se assim a possibilidade de dedução de
despesas inexistentes.
É razoável esperar que uma despesa de maior vulto – tal como a declarada pelo
contribuinte notificado – seja acompanhada de prova mais robusta, pois as
movimentações financeiras necessárias à quitação dessas despesas normalmente ficam
registradas em documentos, tais como comprovantes de saques ou transferências
bancárias, cópias de cheques liquidados, ordens de pagamento, etc.
Quanto aos julgados mencionados na impugnação, cabe objetar que, da mesma forma
que existem ementas que acolhem a posição do contribuinte, há também diversas outras
decisões administrativas e judiciais que acolhem exatamente a posição adotada pela
fiscalização, do que são exemplo as abaixo indicadas:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. COMPROVAÇÃO DA EFETIVA REALIZAÇÃO
DAS DESPESAS MÉDICAS INFORMADAS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL
DO IRPF. Nos termos do que dispõe o art. 73 do Regulamento do Imposto de Renda
(Decreto no 3000/99), todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação,
a juízo da autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o), não
sendo suficientes, para esse fim, a apresentação de meros recibos, na hipótese em que
haja dúvida acerca da efetiva realização das despesas médicas informadas pelo
contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual do IRPF. TRF - 4a. Região. AC
200770000291477. Relatora Marciane Bonzanini. Fonte: D.E. em 14/01/2009.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.747 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13954.000030/2008-54

DESPESAS MÉDICAS DEDUÇÃO NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. Todas as
deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente quando
há dúvidas quanto à prestação dos serviços. em tais situações, a apresentação tão-
somente de recibos e declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
comprovar a efetividade dos serviços e dos correspondentes pagamentos. Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF - 2a. Seção - 1a. Turma Especial /
ACÓRDÃO 2801-00.553 em 17.06.2010. Publicado no DOU em: 16.09.2010
No presente caso, em relação à alegação de que o pagamento foi efetuado em espécie,
destaco que, embora seja verdade que inexiste óbice jurídico a essa forma de
pagamento, o contribuinte não apresentou provas que dêem verossimilhança a sua
alegação. A comprovação de pagamento em dinheiro poderia ser feita, por exemplo,
através de extrato bancário que demonstrasse a ocorrência de retirada de dinheiro em
valor e data compatíveis com o recibo apresentado, mas essa prova não foi produzida
pela interessado.
A efetiva prestação dos serviços também não foi comprovada. O exame de raio-x
apresentado pelo contribuinte, por si só, não serve para comprovar o tratamento
alegado. Para constituir prova do tratamento, esse exame teria de vir acompanhado de
algum laudo, atestado ou esclarecimento do profissional, mas isso não aconteceu. Nesse
ponto, é importante esclarecer que não há que se falar em sigilo na relação entre o
profissional de saúde e o próprio paciente. Assim, o contribuinte poderia muito bem ter
solicitado ao profissional algum laudo, declaração ou atestado que discriminasse o
serviço prestado.
Por fim, não há que se falar em necessidade de a Receita Federal perquirir ou intimar o
profissional que emitiu os recibos. Isto porque o ônus de demonstrar o efetivo
desembolso e a efetiva prestação dos serviços é do contribuinte, quem tem plena
possibilidade de coletar as provas necessárias e apresentá-las no processo administrativo
fiscal.
Portanto, em face da falta de apresentação de documentos que demonstrem a efetiva
ocorrência dos pagamentos e da prestação dos serviços, entendo que a glosa das
despesas médicas deve ser mantida.
Ressalte-se, nesse sentido, a recente Súmula CARF no 180, de observação
obrigatória por seus conselheiros:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.747 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13954.000030/2008-54

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital